Tribunal: STF
Processo: RE 1553938
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE ODONTÓLOGA. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE. INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR - SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.019, STF) – AUSENTE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS - REJEITADA - MÉRITO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ODONTÓLOGA – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41, DE 19/12/2003 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR A COMPLEMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA – ‘GRATIFICAÇÃO ODONTO’ – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA DENEGADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 



    1. Discute-se no presente recurso: a) em preliminar, a necessidade de suspensão do processo; no mérito, b) o direito da autora à revisão dos seus proventos de aposentadoria, em razão de, em tese, fazer jus ao cálculo de seus proventos de acordo com o art. 6º, da CF/88, da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, e da Emenda Constitucional n. 47, de 05/07/2005; e c) o direito à incorporação da ‘gratificação odonto’. 



    2. Se o STF somente reconheceu a Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n. 1.162.672 (Tema 1.019/STF), mas não determinou a suspensão nacional dos processos em que a matéria esteja sendo discutida, não há impedimento para que o recurso seja julgado. Preliminar de suspensão rejeitada. 



    3. Com o advento da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, o art. 40 da CF/88, passou a vigorar com a seguinte redação: ‘Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo’. 



    4. Além disso, a referida Emenda Constitucional previu algumas regras de transição, destacando-se, dentre elas, o art. 6º, o qual prevê que o servidor público que tenha ingressado no serviço público até a data da publicação da emenda (19/12/2003), poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, desde que, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição previstas no art. 40, § 5º, da CF/88, sejam preenchidas, cumulativamente, as seguintes condições: a) sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher (inc. I); b) trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher (inc. II); c) vinte anos de efetivo exercício no serviço público (inc. III) e, d) dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria (inc. IV). 



    5. As reduções de idade e de tempo de contribuição mencionadas no referido dispositivo legal (art. 40, § 5º, da CF/88), à época (redação originária), consubstanciava-se na redução de cinco (5) anos, tanto da idade, quanto do tempo de contribuição, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério a educação infantil e no ensino fundamental e médio. 



    6. Diante do direito ao recebimento de aposentadoria com proventos integrais, assegurado pela Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, passou-se a entender que, caso o Município tenha se mantido inerte em criar o Regime Próprio de Previdência assegurado pelo art. 40 da CF/88, e, por isso tenha o servidor público se aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (Lei n. 8.213, de 24/07/1991), recebendo proventos menores do que aqueles assegurados pela referida emenda, então passa o Município a ser responsável pela complementação a aposentadoria. 



    7. Logo, os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05/07/05. 



    8. No entanto, a pretensão da autora esbarra em um dos requisitos da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, qual seja, o da idade mínima de 55 anos de idade à época da aposentadoria, não havendo que se falar no dever de o Município requerido complementar o valor pago pelo INSS. 



    9. Tratando-se de gratificação de caráter temporário (‘gratificação odonto’), para aos servidores da ativa, e não havendo incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba, é indevida sua incorporação aos proventos de aposentadoria recebidos pela autora. 



    10. Apelações Cíveis conhecidas e providas” (fl. 2, e-doc. 107).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 139). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 40 da Constituição da República, as Emendas Constitucionais ns. 41 e 47, a Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal e ofendido o Tema 1.019 da repercussão geral. Sustenta que “o ente público no caso reconheceu o direito à aposentadoria especial, mas, não garantiu o direito a integralidade e paridade” (fl. 9, e-doc. 154). 



    Argumenta que “infere-se que a Emenda Constitucional n. 41/03 e 47/05 afastaram a aplicação aos proventos do cálculo elaborado pela média da remuneração, que era a regra constante dos parágrafos 3º, o e 17 do artigo 40 da Constituição Federal, com a redação alterada” (sic, fl. 9, e-doc. 154). 



    Ressalta que, “ao enfrentar o tema o Supremo Tribunal Federal, no que tange ao pagamento dos proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho já estabeleceu que o servidor público que ingressou até a data da promulgação da EC 41/2003, faz jus à integralidade” (fl. 9, e-doc. 154). 



    Pede seja “conhecido e provido o Recurso Extraordinário para o fim de restabelecer a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, que determinou a aplicação das regras da paridade e integralidade ao caso de aposentadoria especial da servidora que ingressou anteriormente a publicação das Emendas n. 41/03 e 47/05, independentemente do preenchimento das regras de transição” (fl. 11, e-doc. 154). 



    3. Em juízo de admissibilidade recursal, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul destacou que “o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 1019 e fixação da tese, especificou sua aplicação ao servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC 51/851” e que “não se trata aqui de servidor público policial civil e sim, como aponta o voto condutor, de odontóloga que entrou para o serviço público em 02.03.1995 e exerceu atividades especiais que prejudicaram a sua saúde ou integridade física. Assim, não se vislumbra meios de aplicação do Tema 1019, pois há distinguishing relativamente ao caso concreto” (fls. 5-7, e-doc. 230).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (DJe 25.10.2023).



    Na espécie vertente, inaplicável o Tema 1.019 da repercussão geral, por se tratar de matéria diversa, referente à aposentadoria de servidora pública municipal, que exercia o cargo de odontóloga e postulou a revisão do benefício de aposentadoria especial.



    5. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social. 



    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014). Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 33. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.349.695-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    6. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Na espécie, identifica-se que a autora, servidora pública efetiva do Município de Campo Grande-MS, ocupante do cargo de odontóloga desde 02/03/1995 (f. 41-44), foi aposentada em 04/08/2020 (f. 98), ou seja, quando possuía quarenta e sete (47) anos de idade, uma vez que nasceu em 18/09/72 (f. 12).



    Além disso, comprovou o preenchimento de vinte e cinco anos de tempo de contribuição, uma vez que possui 25 anos e 01 mês de contribuição (f. 92), e que permaneceu no serviço público por 20 anos, dez anos na carreira e 05 anos no cargo em que ocorreu a aposentadoria (f. 129), à sua aposentadoria que, como dito, tem validade a partir de 27/07/2009. 



    Contudo, a pretensão da autora esbarra em um dos requisitos da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, qual seja, o da idade mínima antes da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, uma vez que ela nasceu em 18/09/1972, contando com 47 anos à época da aposentação (agosto/2020), sendo que seria necessário atingir 55 anos de idade. 



    A sentença desconsiderou o requisito da idade mínima, pois ‘Condicionar a servidora pública a preencher o requisito da idade mínima para que faça jus à integralidade e à paridade é esvaziar o seu direito à aposentadoria especial, pois a única exigência para sua concessão é ter trabalhado de forma ininterrupta por vinte e cinco anos em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física’ (f. 384-385). 



    Ao contrário do que consta na sentença, o tempo de contribuição no exercício da atividade em condições especiais não é o único requisito para que o servidor obtenha a aposentadoria com proventos integrais e com paridade, pois devem ser observados os requisitos previstos nas regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47, de 05/07/05 (25 anos de tempo de contribuição, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 05 anos no cargo em que se deu a aposentadoria e 55 anos de idade).



    Neste aspecto, portanto, conclui-se que a autora não comprovou ter o direito ao recebimento de proventos integrais de aposentadoria, nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, não havendo que se falar no dever de o Município requerido complementar o valor pago a título de aposentadoria, devendo ser reformada nesse ponto, mesmo que por outros fundamentos, a sentença ora recorrida, com o consequente não provimento do recurso da autora” (fl. 17, e-doc. 107).



    Na espécie, para acolher a pretensão da recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre o preenchimento dos requisitos para revisão dos cálculos dos proventos de aposentadoria, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.987-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter - independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005- aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.460.074-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito Administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Paridade e integralidade. Análise de lei infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de procedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.498.322-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.9.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE n. 1.087.201-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora